Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE E DA COOOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens das executadas suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 798, II, alínea “c”, do CPC..
2. A renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, atualmente denominado SISBAJUD, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros das executadas, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências.
3. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistema BACENJUD (SISBAJUD), desde que observado o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial das devedoras.
4. Na hipótese em tela, restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos desde a busca anterior.
5. Recurso provido.